Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 2.900,00, em decorrência de suposta fraude perpetrada por terceiro.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica. Contrarrazões no ID 80821945.
3. Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, consistente em golpe ocorrido após simulação de empréstimo realizada no aplicativo da requerida. Sustentou que, acreditando tratar-se de atendimento legítimo da instituição financeira, forneceu dados e realizou procedimentos que culminaram em três transferências via PIX, totalizando R$ 2.900,00, sem que o empréstimo fosse liberado.
4. A sentença entendeu não configurada falha na prestação do serviço, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.
5. No caso, não há controvérsia quanto à existência de relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), inclusive às instituições financeiras e de pagamento, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, admitindo, contudo, exceções expressamente previstas, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II).
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, constituindo regra de instrução condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica do consumidor. No caso concreto, embora reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, observa-se que não há prova mínima de falha sistêmica, de vazamento de dados imputável à instituição ou de acesso indevido aos sistemas da recorrida. Assim, correta a sentença ao não inverter o ônus da prova, exigindo comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
8. Da análise dos autos, verifica-se que as transferências impugnadas (IDs 82846136, 82846137 e 82846138), foram realizadas pelo próprio recorrente, a partir de seu dispositivo, não havendo indícios técnicos de invasão da conta ou quebra dos mecanismos de segurança da instituição.
9. Importante ressaltar, ainda, a inconsistência relevante na narrativa fática apresentada pelo autor/recorrente. Enquanto na petição inicial afirma ter realizado simulação de empréstimo no aplicativo da requerida em 14/01/2025, no Boletim de Ocorrência (ID 82846762), relata que, em 08/01/2025, teria recebido proposta de empréstimo, sem qualquer menção a simulação prévia em aplicativo bancário. Tal divergência fragiliza a tese de que os fraudadores teriam obtido seus dados a partir de falha nos sistemas da instituição financeira recorrida. Assim, ausente prova da alegada simulação no aplicativo, não há elementos que indiquem vazamento de dados ou defeito na prestação do serviço, mostrando-se mais compatível a hipótese de fraude perpetrada por terceiro, o que caracteriza fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
10. A narrativa dos autos evidencia típica hipótese de golpe de engenharia social, no qual o consumidor, induzido por terceiros, fornece voluntariamente dados sensíveis e autoriza transações, acreditando estar em contato com agentes legítimos. Nesses casos, não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude se perfectibiliza mediante atuação determinante do próprio consumidor, que fornece dados ou pratica atos de autenticação, rompendo o nexo causal.
11. Assim, não demonstrada falha na prestação do serviço, mas sim a atuação de terceiro, viabilizada pela conduta do próprio consumidor, aplica-se a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. A Súmula 479/STJ dispõe sobre a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, isto é, aquelas inerentes ao risco da atividade bancária. Entretanto, conforme já delineado, não se trata de defeito do serviço ou vulnerabilidade do sistema, mas de fraude consumada fora da esfera de controle da instituição, mediante ato exclusivo do consumidor e de terceiro, caracterizando fortuito externo, razão pela qual não incide a súmula invocada.
13. Dessa forma, não demonstrada falha na prestação de serviço por parte da instituição recorrida, não há que se falar em indenização de cunho material ou imaterial.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.